Tribunal: TJSP
Processo: 1020324-13.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Ordinária. Pessoa portadora de "Doença de Alzheimer", "sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico" e "enfisema pulmonar", objetivando o fornecimento de fraldas geriátricas. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Municipal buscando a inversão do julgado. Comprovação médica de que o autor é portador das doenças referidas, necessitando do insumo

Ementa:
Ação Ordinária. Pessoa portadora de "Doença de Alzheimer", "sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico" e "enfisema pulmonar", objetivando o fornecimento de fraldas geriátricas. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Municipal buscando a inversão do julgado. Comprovação médica de que o autor é portador das doenças referidas, necessitando do insumo indicado, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo. Insumo intimamente ligado ao direito à saúde, imprescindível ao bem estar e à vida digna do enfermo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Multa diária. Cabimento. Valor fixado a título de "astreinte", que se mostrou exagerado. Redução do valor da multa diária e fixação de limite máximo para sua incidência. Honorários advocatícios bem fixados. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020324-13.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020324-13.2018.8.26.0309 -Voto no 42.100.
2
VOTO No 42.100
APELAÇÃO No 1020324-13.2018.8.26.0309, de Jundiaí
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADO: JOÃO ALVES DA SILVA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
Ação Ordinária. Pessoa portadora de “Doença de Alzheimer”,
“sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como
hemorrágico ou isquêmico” e “enfisema pulmonar”, objetivando o
fornecimento de fraldas geriátricas. Sentença de procedência.
Recurso da Fazenda Municipal buscando a inversão do julgado.
Comprovação médica de que o autor é portador das doenças
referidas, necessitando do insumo indicado, bem como de que não
dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu
custo. Insumo intimamente ligado ao direito à saúde, imprescindível
ao bem estar e à vida digna do enfermo. Responsabilidade pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os
entes políticos (art. 196 da CF/88). Multa diária. Cabimento. Valor
fixado a título de “astreinte”, que se mostrou exagerado. Redução
do valor da multa diária e fixação de limite máximo para sua
incidência. Honorários advocatícios bem fixados. Recurso voluntário
e reexame necessário parcialmente providos.
I.
Ação de rito ordinário movida por JOÃO ALVES DA
SILVA, representado por Lucelene Alves da Silva, contra o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Relata,
em síntese, que é portador de “Doença de Alzheimer”, “Sequelas de acidente vascular
cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico” e “Enfisema pulmonar”. Por essa
razão, necessita de sete fraldas geriátricas tamanho G por dia. Afirma ser pessoa sem
condições financeiras para arcar com o custo dos referidos produtos, razão pela qual pede a
procedência da ação para se determinar o fornecimento do insumo mencionado em
quantidade necessária.
Foi deferida a tutela de urgência (fls. 16/30) e a r. sentença de fls. 64/93,
tornando definitiva a liminar concedida, julgou a ação procedente, para “condenar o réu ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento à parte autora do insumo
especificado na inicial, observado para fins de execução da ordem, no mais, o arbitramento
acima delineado a respeito.” (textual fls. 93). Condenou, ainda, o Município ao pagamento
de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020324-13.2018.8.26.0309 -Voto no 42.100.
3
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio recurso de apelação da
Fazenda Pública Municipal de Jundiaí. Nas razões de fls. 95/105, busca seja reconhecida a
falta de interesse de agir do autor, uma vez que poderia adquirir as fraldas geriátricas através
do programa do governo federal denominado “Farmácia Popular”. Sustenta, ainda, que: a) o
fornecimento do insumo pleiteado implicará violação ao princípio da isonomia; b) a multa
diária aplicada deve ser excluída ou reduzida; c) o montante dos honorários advocatícios
deve ser reduzido.
O recurso não foi respondido (cf. certidão de fls. 108), subindo os autos. Este,
em síntese, o relatório.
II.
O reexame necessário e o recurso voluntário
comportam acolhimento parcial.
Há comprovação suficiente, à luz da documentação que acompanhou a inicial,
de que o autor é portador de “Doença de Alzheimer”, “sequela de AVC” e “enfisema
pulmonar”, necessitando de sete (07) “fraldas geriátricas tamanho G” por dia. Nesse sentido,
o relatório médico de fls. 15.
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
A garantia constitucional à saúde assegura não apenas o acesso a
medicamentos que visem à obtenção da cura das doenças, mas também, aos insumos que
tenham o poder de amenizar os desconfortos e as dores decorrentes das moléstias. Dessa
forma, é possível identificar o fornecimento de fraldas descartáveis como desdobramento do
direito à saúde, constituindo medida de melhoria da qualidade de vida do enfermo,
imprescindível na busca de bem estar, conforto, e reintegração à vida social de forma digna e
plena. O próprio Supremo Tribunal Federal registra pronunciamento sobre o tema: “Agravo
regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Portador de doença grave.
Determinação para que o Estado forneça fraldas descartáveis. Possibilidade. Caracterização da
necessidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário,
em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas
concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020324-13.2018.8.26.0309 -Voto no 42.100.
4
é o caso da saúde. 2. A Corte de origem consignou ser necessária a aquisição das fraldas
descartáveis, em razão da condição de saúde do agravado e da impossibilidade de seu
representante legal de fazê-lo às suas expensas. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo
regimental não provido” (Primeira Turma, AgRg. no R.E. 743.841-RS, j. 20.08.2013, Rel. o
Min. DIAS TOFFOLI).
No mais, o direito à saúde é de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido
precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta
Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro
não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de
24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da
separação dos poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição Federal. Não é assim, por
evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito
fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional. Na esteira
do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 3a Câmara de Direito
Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou fornecer
aparelho necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado ou Município, porque a
indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(R.Esp. 662.033/RS). Não significa violação ao princípio da independência e harmonia dos
Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível, inexiste
discricionariedade administrativa” (Apelação Cível no 228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020324-13.2018.8.26.0309 -Voto no 42.100.
5
ou da teoria da “reserva do possível”. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior
Tribunal de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este
deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ, 1a
Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
O reexame necessário e o recurso voluntário, porém, comportam parcial
acolhimento sob isolado aspecto.
Nada há que excepcione a Fazenda Pública, como devedora de obrigação de
fazer, à sujeição às normas dos artigos 497, 536 e 537 do CPC, e subsidiariamente ao
disposto no artigo 814 do mesmo diploma legal, valendo-se o Juízo da execução do feixe de
possibilidades oferecido pelo referido artigo 497. Pacificado o entendimento da jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “É cabível, mesmo contra a Fazenda
Pública, a aplicação de multa diária ('astreintes') como meio coercitivo para impor o
cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou
entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461a do CPC. Precedentes” (STJ, 1a Turma, R.Esp.
806.765/RS, j. 20.04.2006, Rel. o Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). “Saliente-se, por fim, que
não se sustém o entendimento da Corte de origem no sentido de que a condenação da Fazenda
ao pagamento de multa diária é medida inócua. Com efeito, não se desconhece que cabe ao
Estado responsabilizar civil, penal e/ou administrativamente o agente público que deixa de
cumprir obrigação proveniente de determinação judicial” (STJ, 2a Turma, R.Esp. 738.511-RS, j.
06.09.2005, Rel. o Min. FRANCIULLI NETTO).
Todavia, a multa diária estabelecida em mil reais (R$ 1.000,00 fls. 90) afigura-
se mesmo algo exagerada, tanto mais que não há notícia de recalcitrância ou resistência da
Fazenda Municipal em atender à determinação judicial. Dessa maneira, deve ser a multa
diária reduzida para o importe de duzentos reais (R$ 200,00), limitando-se seu valor
acumulado a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A propósito, a finalidade da multa cominatória não é “compensar a parte
contrária pelos prejuízos advindos do descumprimento da ordem judicial. Para isso o caminho é
a indenização por danos materiais e morais. As 'astreintes' sancionam a parte pela sua
recalcitrância em acatar uma determinação judicial. Objetivam assegurar a efetividade das
decisões emanadas do Poder Judiciário, salvaguardando sua imagem e o respeito que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020324-13.2018.8.26.0309 -Voto no 42.100.
6
devem ter pelo órgão, detentor do monopólio da jurisdição”. (....) “A 'astreinte' não é um fim em si
mesma, mas funciona como mecanismo de indução mediante pressão financeira a compelir
o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada' (REsp n. 1.185.260-
GO, minha relatoria, 3a Turma, DJe 11/11/2010)” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.419.262-BA, j.
19.03.2015, trecho de voto vencido da Min. NANCY ANDRIGHI).
A verba honorária advocatícia foi bem fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), montante esse adequado aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não
comportando redução.
Assim, dá-se parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário, tão somente para reduzir a multa diária para o valor de duzentos reais (R$
200,00), limitado o seu valor acumulado a R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se quanto
ao mais a r. sentença.
III.
Pelo exposto, dão parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo do Município, nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI